Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704125-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rachel Evangelista Rodrigues em face da r. decisão (ID 146338795, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Construtora e Incorporadora Valor Eirelli - EPP e Outros, suspendeu a determinação anterior de designação de hasta pública de imóvel penhorado nos autos. Alega a Agravante, em resumo, que a existência de credor hipotecário do bem penhorado não impede a venda do bem em hasta pública. Argumenta que a suposta dívida com o credor hipotecário, terceiro interessado, apontada por meros cálculos aritméticos, é inferior ao valor de avaliação do bem penhorado. Destaca que a dívida titularizada pelo terceiro interessado encontra-se garantida por outros 4 (quatro) imóveis. Defende, por fim, que a hipoteca gravada sobre o imóvel consolida preferência sobre o crédito, não impedindo penhora sobre o bem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização do leilão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, o d. Juízo a quo, ao suspender a determinação de realização de hasta pública até que a questão ventilada pelo terceiro interessado seja devidamente decidida, agiu com a prudência que deve permear a atuação judicial. A despeito de a garantia hipotecária não obstar a penhora do bem, tem o beneficiário dessa garantia, inscrita na matrícula do imóvel em momento anterior à constrição, direito de defesa de aspectos que, no entender dele, prejudiquem o direito real que possui. Acrescente-se que no caso sob análise não se afigura presente o periculum in mora, pois a penhora sobre o bem está mantida e sequer havia sido designada data para a realização da hasta pública. Nesse cenário, a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado, sem risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator